Tribunal: TJPA
Processo: 0001572-14.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001572-14.2011.8.14.0010

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: AURIMAR MUNIZ ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001572-14.2011.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: BREVES

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES- OAB/PA 24.359-A

APELADO: AURIMAR MUNIZ ARAGAO

ADVOGADO: ROBSON CRISTIANO LEÃO MATOS - OAB/PA 9.314

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por TIM S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor.

A ação originária versa sobre falhas reiteradas e acentuadas nos serviços de telefonia móvel prestados pela demandada na cidade de Breves, inviabilizando a realização de chamadas e impactando negativamente na vida profissional do autor, que exerce a atividade de vendedor.

O Juízo de 1º Grau concluiu que a ré não demonstrou a regularidade e qualidade dos serviços na localidade, reconhecendo, assim, a falha na prestação do serviço e os danos morais daí decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel pela ré; (ii) avaliar a configuração dos danos morais; e (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falha na prestação dos serviços de telefonia móvel ficou demonstrada nos autos, por meio de prova testemunhal e pela ausência de elementos trazidos pela demandada que comprovassem a regularidade da cobertura e qualidade do sinal, mesmo diante da inversão do ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

6. A jurisprudência consolidada admite que a interrupção prolongada e reiterada de serviços essenciais, como os de telefonia, caracteriza falha grave, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando se demonstra prejuízo à vida cotidiana ou às atividades profissionais.

7. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "A falha na prestação de serviço de telefonia móvel, devidamente comprovada nos autos, enseja reparação por danos morais, especialmente quando a parte ré não comprova a regularidade dos serviços prestados, mesmo diante da inversão do ônus da prova."

2. "O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, a título de danos morais, mostra-se proporcional e adequado diante das circunstâncias do caso concreto."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 22370049) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Breves, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que que é usuário dos serviços de telefonia móvel da ré com o número (91) 8205-8369, serviços esses que são prestados pela ré através de contrato de utilização de linha pré-paga, bem como fazia habitualmente recargas de crédito e tinha um intenso uso do telefone celular.

Prossegue narrando que o serviço de telefonia móvel da demandada apresenta falhas acentuadas e habituais na cidade de Breves, sendo deficiente e inoperante.

Sustenta que utiliza os serviços da demandada para se conectar com outros usuários, bem como com usuários de outras linhas de telefonia móvel e fixas, uma vez que tem atividades profissionais que demandam o uso acentuado do telefone celular.

Diante da falha na prestação do referido serviço, o autor vem encontrando muita dificuldade para realizar e receber chamadas, interferindo na efetividade de suas tarefas, acumulando serviço e suportando prejuízos de ordem moral e material. Ao final requereu a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 32.700,00.

Em sede de contestação (id. 22369954), a empresa demandada alega em resumo que, não restou comprovada nenhuma falha no serviço prestado, bem como, que eventual falha nos serviços, caracterizaria no máximo, mero dissabor.

Em sentença de id. 22370049, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda indenizatória, por entender que a requerida não demonstrou a perfeita disponibilidade do sinal de celular naquela região. Motivo pelo qual julgou procedente o pedido de Dano moral, fixando a condenação em R$ 3.000,00.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 22370056, onde em apertada síntese alega que apesar do autor fazer alegações de que os serviços prestados pela TIM seriam “deficientes”, em momento algum demonstrou que tais problemas superariam aqueles previstos pela legislação do Setor.

Afirma que a existência de cobertura em um município não significa presença na totalidade de sua área geográfica, a capacidade de recepção dos aparelhos celulares utilizados, as características específicas do relevo e algumas regiões ou construções (área de sombra) poderão, por motivos técnicos, afetar a cobertura. Motivo pelo qual requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 22370061, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na condenação de dano moral, caracterizado por suposta falha na prestação dos serviços de telefonia, prestados pela demandada.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

O autor comprovou a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, através da prova testemunhal e, de várias outras reclamações judiciais onde relatam o mesmo problema referente a falha na prestação de serviço de telefonia móvel naquela localidade.

Esta última, por sua vez, não obstante a inversão do ônus da prova, atribuindo-se o dever da empresa reclamada, de comprovar a abrangência e qualidade do sinal, manteve-se inerte.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC/2015).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. A demonstração de ausência de sinal constitui fato negativo, sendo impossível incumbir à parte autora o ônus de comprovar referido fato. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.457335-6/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da sumula em 12/ 11/ 2020 - g.n.).

Assim, não há dúvida de que cabia à ré, fornecedora dos serviços, a prova de que os serviços estavam sendo prestados dentro da normalidade.

A operadora alega que a linha estava em perfeito funcionamento mas não traz comprovação da regularidade da prestação do serviço, ônus que era seu.

Portanto, considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse a integridade de seus serviços, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse cenário, por ausência de provas em sentido contrário, inarredável a conclusão de que houve falha prestação dos serviços, porquanto a sentença não carece de reforma neste tópico.

Quanto ao pedido de dano moral, é evidente que o fornecimento de serviços de telefonia se mostra absolutamente indispensável para a vida cotidiana, onde a interrupção do serviço prolongada por período razoável, gera prejuízos pela impossibilidade de utilizar tal canal de comunicação.

É exatamente o que ocorreu no caso dos autos em que o autor alega há anos (2008 a 2012) a prestação de serviço era de péssima qualidade, onde o sinal vinha sendo interrompido constantemente. Ademais, verifica-se que trabalha o autor como vendedor, sendo que tal atividade, como se sabe, se desenvolve por meio de contatos com os clientes, que, na maioria das vezes, é feito mesmo por meio de celular.

Assim, no que diz respeito ao quantum indenizatório, a fixação em R$ 3.000,00 mostra-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025